Tribunal: TJMT
Processo: 1036202-05.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036202-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (IMPETRANTE), RICLER LIMA ROLA - CPF: 025.036.512-08 (PACIENTE), 5º VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), RICLER LIMA ROLA - CPF: 025.036.512-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após ter sido flagrado transportando 5,680 kg de maconha em ônibus interestadual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem nulidades na prisão em flagrante por ausência de fundada suspeita, quebra da cadeia de custódia e ausência de laudo preliminar; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva ou se cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. As alegações de nulidade da prisão em flagrante não foram submetidas ao juízo de origem, sendo inviável sua análise direta pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação genérica, baseada na quantidade de droga e no modus operandi inerente ao próprio tipo penal, sem demonstrar concretamente o periculum libertatis.

5. O princípio da homogeneidade impõe que a medida cautelar não pode ser mais gravosa que a pena eventualmente aplicável ao final do processo, sendo provável que o paciente, primário e de bons antecedentes, receba regime diverso do fechado.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa) indicam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade, não bastando a mera referência à quantidade de droga ou ao modus operandi inerente ao tipo penal. 2. Presentes condições pessoais favoráveis e ausente demonstração concreta do
periculum libertatis
, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas."

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
RICLER LIMA ROLA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/09/2025, durante fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-364, em Rondonópolis/MT. Segundo o auto de prisão em flagrante, durante a fiscalização em um ônibus interestadual da empresa Eucatur, um cão farejador indicou a presença de substância ilícita em uma das bagagens. Após verificação, constatou-se que a mala pertencia ao paciente, sendo encontrados em seu interior 5,680 kg de substância análoga à maconha do tipo "skunk".

Em audiência de custódia realizada no dia 02/10/2025, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva pela autoridade coatora.

O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, alegando: a) nulidade da prisão em flagrante por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, tendo sido baseada apenas na indicação do cão farejador; b) quebra da cadeia de custódia da prova; c) ausência de laudo de constatação preliminar no momento da lavratura do flagrante; d) fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva; e) desproporcionalidade da medida cautelar, considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e atuou como mero transportador ("mula"); f) ausência de risco à aplicação da lei penal pelo simples fato de o paciente residir em outro estado.

A liminar foi indeferida (Id. 323368390).

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 325424866).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pelo conhecimento parcial do
writ
, e na parte conhecida, pela concessão parcial da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 329854399)

Sumário:
Habeas Corpus
–Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – teses de nulidade da prisão em flagrante por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, quebra da cadeia de custódia da prova e ausência de laudo de constatação preliminar – não conhecimento – pedidos não formulados perante o Juízo de Origem – supressão de instância - substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente – decisão genérica que não aponta, à luz de fato concreto, quais os fundamentos que demonstram que a gravidade do crime ultrapassa aquela que é incita ao tipo – quantidade de entorpecente que, isolada, não é apta a demonstrar a gravidade do fato - ausência de risco à ordem pública – Paciente que não responde a Ação Penal/Inquérito Policial em andamento, e possui outros predicados favoráveis, o que mitiga o risco de reiteração delitiva - medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
e
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Inicialmente, quanto às teses de nulidade da prisão em flagrante por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, quebra da cadeia de custódia da prova e ausência de laudo de constatação preliminar no momento da lavratura do flagrante, verifico que tais questões não foram previamente submetidas à apreciação do juízo de origem, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer.

A análise direta dessas matérias por esta Corte implicaria em indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, tais alegações demandariam aprofundado revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

"

1. A alegação de nulidade por violação de domicílio não pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal quando não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. [...](N.U 1033231-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Portanto, nesse ponto, não conheço do
habeas corpus
.

Passo à análise da legalidade da prisão preventiva.

O sistema processual penal brasileiro, após as reformas legislativas implementadas nas últimas décadas, consagrou a excepcionalidade da prisão cautelar, estabelecendo a liberdade como regra e a prisão como exceção. Nesse contexto, a segregação provisória somente se justifica quando presentes, de forma concreta, os requisitos previstos no art. 312 do CPP e quando as medidas cautelares alternativas se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

No caso em apreço, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se, essencialmente, na quantidade de droga apreendida (5,680 kg de maconha), no
modus operandi
adotado pelo paciente (transporte interestadual) e na ausência de vínculos com o distrito da culpa.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, constato que a fundamentação apresentada pelo juízo de origem não demonstra, de forma concreta e individualizada, a imprescindibilidade da medida extrema.

A quantidade de droga apreendida, embora não seja insignificante, não se revela extraordinária a ponto de, isoladamente, justificar a segregação cautelar. O transporte interestadual, por sua vez, constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal qualificado, não podendo ser utilizado como fundamento autônomo para a prisão preventiva, sob pena de antecipação da pena.

Quanto à alegação de que o paciente não possui vínculos com o distrito da culpa, tal circunstância, por si só, não autoriza a conclusão de que ele pretende se furtar à aplicação da lei penal. Como bem destacado pelo Supremo Tribunal Federal, "a prisão preventiva não se justifica pela mera conjectura de que o réu, por ser oriundo de local distante do distrito da culpa, irá se furtar à aplicação da lei penal" (HC 142.173/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Ademais, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuindo bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, o que, embora não seja determinante para a revogação da prisão, deve ser considerado na análise da necessidade e adequação da medida cautelar.

Nesse contexto, entendo que a manutenção da prisão preventiva representa constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
, sendo suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito, o princípio da homogeneidade ou proporcionalidade em sentido estrito impõe que a medida cautelar não pode ser mais gravosa que a pena eventualmente aplicável ao final do processo. No caso, considerando a primariedade do paciente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é provável que, em caso de condenação, seja-lhe aplicado regime inicial diverso do fechado ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que reforça a desproporcionalidade da prisão preventiva.

Ressalto, por fim, que a substituição da prisão por medidas cautelares diversas não representa impunidade ou descaso com a gravidade do delito imputado ao paciente, mas sim a aplicação do princípio da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar, pilares do Estado Democrático de Direito.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente RICLER LIMA ROLA pelas seguintes medidas cautelares:

1.

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

2.

Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem prévia autorização judicial;

3.

Monitoramento eletrônico pelo prazo de 60 dias, devendo ser reavaliada pelo juízo de origem;

4.

Proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo;

5.

Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres;

6.

Proibição de se envolver em novo delito.

Advirto ao paciente que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares impostas poderá ensejar a revogação do benefício e o consequente restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026